Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703338-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO AYUB BRASIL RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DECISÃO ID. Num. 27602078. Tendo em vista o expendido na petição e o teor dos documentos de ID Num. 27602079 - Pág. 1 a ID Num. 27602087 - Pág. 3, RECONSIDERO a decisão proferida no ID Num. 27204871 e concedo a gratuidade de justiça requerida. Intimem-se. Após, retornem os autos para a conclusão. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.